Tribunal: TJDFT
Processo: 0736441-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0736441-98.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDERSON DE SOUZA RODRIGUES AGRAVADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E C I S Ã O Conforme os despachos de IDs. Num. 40817482 e 41065543, esta relatoria determinou que o agravante comprovasse sua situação de hipossuficiente. No entanto, o agravante apenas apresentou comprovante de situação cadastral de CPF e documento emitido pela Receita Federal, demonstrando que não possui declaração de renda em seu nome (ID. Num. 41549856). Assim, apesar do tempo hábil deferido no presente processo, não houve a demonstração de renda inferior ou outro documento que comprovasse uma situação de carência financeira. Posto isso, indefiro o pedido de justiça gratuita. Por conseguinte, a parte recorrente deve realizar o recolhimento do preparo no prazo de 05 dias, sob pena de não recebimento do recurso. BRASÍLIA, DF, 25 de novembro de 2022 14:37:48. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora